Tribunal: TCU
Processo: 002.073/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2408/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em considerar atendidas as medidas solicitadas no item 1.7 do Acórdão 158/2022-TCU-Plenário e em ordenar o arquivamento do processo a seguir relacionado, por ter atingido sua finalidade, dando-se ciência desta deliberação ao Instituto Nacional de Seguro Social, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.073/2022-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Seguro Social. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.